Tribunal: TJDFT
Processo: 0745268-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ALIENAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. BEM NÃO SUJEITO A REGISTRO. ART. 792, § 2o, DO CPC. ÔNUS DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que desconstituiu penhora incidente sobre direitos aquisitivos de imóvel irregular, alienado pelo executado no curso do cumprimento de sentença de alimentos. A decisão recorrida reconheceu a boa-fé do terceiro adquirente e aplicou a Súmula 375 do STJ para afastar a fraude à execução. A agravante busca o restabelecimento da constrição. No pedido principal, requer o reconhecimento da ineficácia da cessão de direitos em relação ao crédito alimentar, com a consequente manutenção da penhora sobre o imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação dos direitos aquisitivos, realizada no curso da execução de alimentos, configura fraude à execução, diante da inexistência de comprovação de cautelas pelo terceiro adquirente; e (ii) estabelecer se deve ser restabelecida a penhora sobre o imóvel irregular, para garantir a satisfação do crédito alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel é irregular e não possui matrícula, condição que atrai a incidência do art. 792, § 2o, do CPC, o qual impõe ao terceiro adquirente o ônus de comprovar a adoção das cautelas necessárias mediante apresentação das certidões pertinentes.
4. A orientação firmada no Tema 243 do STJ não se aplica à hipótese, pois pressupõe bem sujeito a registro e possibilidade de averbação da penhora, situação inexistente em imóveis irregulares.
5. A alienação ocorreu no curso do cumprimento de sentença de alimentos, em momento no qual já tramitava ação capaz de reduzir o executado à insolvência, preenchendo os requisitos objetivos do art. 792, IV, do CPC para caracterização da fraude à execução.
6. O terceiro adquirente não apresentou qualquer certidão negativa relativa ao domicílio do alienante ou ao local do imóvel, limitando-se a alegações de desconhecimento do processo, o que não atende ao dever de diligência previsto no art. 792, § 2o, do CPC.
7. A boa-fé exigida pelo dispositivo é objetiva e depende da comprovação de cautelas concretas, não se satisfazendo com alegações genéricas. A ausência de documentação mínima impede o reconhecimento de sua proteção jurídica.
8. Presentes os requisitos legais, impõe-se reconhecer a ineficácia da cessão de direitos em relação à exequente e manter a constrição judicial, preservando a efetividade da tutela executiva voltada à satisfação de crédito alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a ineficácia da cessão de direitos em relação à exequente, com a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel para fins de satisfação da dívida alimentar.
Tese de julgamento: “1. Na alienação de bem não sujeito a registro, cabe ao terceiro adquirente comprovar as cautelas exigidas pelo art. 792, § 2o, do CPC, sob pena de ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente. 2. A alienação realizada no curso de execução capaz de reduzir o devedor à insolvência configura fraude à execução quando ausente comprovação de diligência mínima pelo adquirente, especialmente em se tratando de imóvel irregular.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 189, 659, § 4o; 792, incisos IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 243. TJDFT, Acórdão 2018804, 0737203-14.2022.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08/07/2025, p. 17/07/2025. TJDFT, Acórdão 1845148, 0729544-17.2023.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10/04/2024, p. 25/04/2024.